Tribunal: TJMT
Processo: 0008244-97.2012.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO – ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, vedada pelo nosso ordenamento jurídico.
2. Presentes os requisitos exigidos em lei, a concessão do auxílio-acidente é medida que se impõe, motivo por que não merece reparo a sentença neste aspecto.
3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
4. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008244-97.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Dr ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCIO SENABIO DE LIMA - CPF: 832.868.881-68 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO – ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

2.

Presentes os requisitos exigidos em lei, a concessão do auxílio-acidente é medida que se impõe, motivo por que não merece reparo a sentença neste aspecto.

3.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Civil da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente o pedido constante na Ação Previdenciária n. 0008244-97.2012.8.11.0006 (Código 149576),

ajuizada por
MARCIO SENÁBIO DE LIMA
, para conceder o benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário, com início (DIB) em 20/2/2015 (fl. 81) e a implantação (DIP) na data da sentença, cujos valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação dos efeitos das ADIs 4.425/DF e 4.357/DF (id. 89867023 - Pág. 151 a 158).

Nas razões recursais (id. 89867023 - Pág. 164 a 89867023 - Pág. 171), aduz que não foram juntados documentos capazes de corroborar o alegado exercício de atividade rural pelo período mínimo de carência estabelecido na Lei n. 8.213/91.

Sustenta, também, a falta de prova de que o autor possua sequelas consolidadas de acidente, com redução definitiva da capacidade laborativa, porquanto consta apenas incapacidade parcial e permanente, suscetível de reabilitação para outras atividades.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença prolatada, nos termos da fundamentação e com prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

O apelado apresentou as contrarrazões para que o apelo seja desprovido e mantida na íntegra a sentença (id. 89867023 - Pág. 173 a 176).

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e digitalizados para inserção no Sistema PJe (id. 89867021 e id. 89867020).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronunciou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (id. 90222451 - Pág. 1 a 2).

O Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, determinou a remessa dos autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 109295451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022